Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737078-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA CRUZ BATISTA RIBEIRO IMPETRANTE: BERNARDO ROBERIO FARIA MENEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BERNARDO ROBÉRIO FARIA MENEZES em favor de GABRIEL DA CRUZ BATISTA RIBEIRO (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0710761-06.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 75768135), o impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 28/02/2025, totalizando mais de seis meses de encarceramento, mesmo após a conclusão da fase instrutória do processo. Esclarece que a audiência de instrução e julgamento foi realizada e as alegações finais foram apresentadas em 28/07/2025, sem que até o momento tenha sido prolatada sentença. Tal situação configura, segundo o impetrante, excesso de prazo, transformando a prisão cautelar em antecipação de pena, em afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88). Argumenta que a prisão preventiva, embora excepcional, não se justifica no caso concreto, pois não há elementos que indiquem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Invoca o art. 312 do CPP, que exige necessidade concreta para a manutenção da medida extrema. O impetrante também destaca que a manutenção da prisão, mesmo após o encerramento da instrução, viola a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), causando danos psicológicos, familiares e sociais ao paciente. Invoca o Pacto de San José da Costa Rica (art. 7o, item 5), que veda a prisão cautelar como pena antecipada. Refuta a aplicação da Súmula 52 do STJ, argumentando que, embora a instrução esteja encerrada, a demora injustificada na prolação da sentença configura constrangimento ilegal, em afronta ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88) e à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88). Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Cumpre destacar, preliminarmente, que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus configura providência de caráter excepcional, por não encontrar previsão legal expressa. Tal medida é, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de forma imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade, apta a justificar o deferimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 28/02/2025, tendo a prisão sido convertida em preventiva em sede de audiência de custódia (Id 227863170 dos autos de origem): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em tempo, registro que o crime de tráfico é permanente, sendo possível a prisão em flagrante enquanto perdurar a guarda/posse da droga. Na espécie, pelo relato dos policiais condutores, no sentido de que flagraram os autuados em atos típicos de comercialização de entorpecente, justifica a prisão em flagrante realizada. No que tange à tortura relatada, neste juízo sumário de cognição, ressalta-se, sem a prévia oitiva dos policiais sobre o contexto, inviável se acolher o pedido de relaxamento da prisão, sem prejuízo da conduta dos policiais ser devidamente apurada pelos órgãos competentes, destacando-se que este juízo oficiará a corregedoria do PMGO e o MPGO para que possam apurar o abuso, especialmente em relação a FRANCISCO, considerando que há sérios indícios de ato ilegal por parte dos agentes policiais. No mais, a prisão em flagrante realizada por policiais de outra unidade da Federação, por si só, não ostenta ilegalidade. A regular situação de flagrância em que foi surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto custodiados, em tese, praticaram o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, após prévia informação noticiando o tráfico de drogas em determinada conveniência, teriam flagrado os autuados GABRIEL e VINICIUS no interior de um veículo recebendo um pacote suspeito do autuado FRANCISCO. Consta, ainda, que no interior da distribuidora foram localizados mais dois pacotes de substância aparentando ser entorpecente, além de frascos com resquícios de lança perfume, bem como outros ilícitos. Por fim, consta que da ação policial foram apreendidos: 02 porções de maconha, com cerca de 1971,46g; 01 porção de maconha, com cerca de 10,35g; 01 porção de cocaína, com cerca de 99,74g; 01 porção de maconha, com cerca de 493,43g; 01 porção de maconha, com cerca de 38,43g; id 227841480. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar em relação a GABRIEL e VINICIUS, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que os autuados GABRIEL e VINICIUS são reincidentes, ostentando GABRIEL condenação por tráfico e VINICIUS condenação por posse de ama, além de recente condenação, ainda que em 1a instância, por associação para o tráfico, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...) Quanto aos autuados Gabriel e Vinicius, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL DA CRUZ BATISTA RIBEIRO (...) e de VINÍCIUS WENDELL SOUZA GUIMARÃES (...).” (grifos nossos.) A segregação cautelar do paciente foi reavaliada no decorrer do processo e mantida (Id 236178022 e 248060033 dos autos de origem). A última decisão, de 29/08/2025, apresenta o seguinte teor (Id 248060033 dos autos originários): “Em observância a revisão determinada pelo artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto da detenção preventiva de Francisco Ericles Silva Batista e Vinicius Wendell, vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas colhidos pelas provas até este momento produzidas. No mais, prossigam-se os autos nos termos das determinações anteriores. (...).” Depreende-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tal garantia deve ser compreendida como instrumento de preservação da paz social. No presente caso, o juízo fundamentou adequadamente a medida extrema, considerando a gravidade concreta da conduta imputada, relacionada à suposta prática de tráfico de entorpecentes, conforme descrito no auto de prisão em flagrante. Acresce-se a isso o risco real de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente conta com condenação anterior por tráfico de drogas. O Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva com base na natureza e na quantidade das substâncias apreendidas, bem como para prevenir a reincidência criminosa. Tal entendimento se aplica à hipótese dos autos, em que o paciente apresenta histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é medida excepcional que deve ser devidamente fundamentada, com base na demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e risco gerado pela liberdade do agente, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso concreto, a custódia foi decretada com base em elementos concretos, destacando-se a reiteração delitiva evidenciada por nova autuação por tráfico de drogas, após recente condenação pelo mesmo crime, além da apreensão de quantidade não desprezível de droga com alto poder lesivo (cocaína). 3. Com efeito, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.009.193/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes pela suposta prática de furto qualificado, conforme artigo 155, parágrafos 1o e 4o, inciso VI, do Código Penal. 2. Fato relevante. A prisão preventiva foi fundamentada com base no risco concreto de reiteração delitiva, considerando os maus antecedentes e reincidência dos agravantes, além de um deles estar sob cumprimento de condicionais para desinternação. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que os requisitos para a prisão preventiva estavam presentes, não configurando constrangimento ilegal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos agravantes é desproporcional, considerando a natureza do crime e a alegada escassa gravidade do fato imputado, além da recuperação do bem furtado. 5. A Defesa alega que a manutenção da prisão afronta a presunção de inocência, sendo baseada apenas em antecedentes criminais, o que configuraria antecipação de pena. III. Razões de decidir 6. A prisão preventiva foi mantida com base na potencial periculosidade dos agravantes, evidenciada por maus antecedentes e reincidência, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 7. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a prisão preventiva é justificada quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo em crimes sem violência ou grave ameaça. 8. As condições pessoais favoráveis dos agravantes, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando os requisitos legais estão presentes. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se os requisitos legais estão presentes. 3. A prisão preventiva não configura antecipação de pena quando fundamentada em risco concreto de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 682.732/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 933.719/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 918.663/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/08/2024.” (STJ, AgRg no HC n. 998.213/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025. Grifos nossos.) A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, atendendo aos pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos em juízo preliminar, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, conforme diretriz do artigo 282, inciso II, da mesma codificação. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) No que concerne à alegação de morosidade estatal, cumpre observar que os prazos estabelecidos nos artigos 400, 404, parágrafo único, e 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação constante da Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não têm caráter absoluto, admitindo flexibilização conforme as peculiaridades do caso concreto. Eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo configurar ou não constrangimento ilegal, a depender da natureza e da complexidade da causa. Nessa linha, os precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR. RÉU FORAGIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do réu, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, na medida em que, enquanto a vítima e duas amigas caminhavam pela via pública, o agravante se aproximou em um veículo e desferiu um tapa nas nádegas do ofendido, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Na sequência, ofereceu carona ao grupo, e, diante da recusa, o xingou. Logo depois, ao encontrar novamente os amigos em frente a um estabelecimento comercial, os injuriou e foi retorquido. O agravante, então, desembarcou do automóvel, quebrou uma garrafa no rosto da vítima, cortou o rosto de uma de suas amigas com o vidro da garrafa e desferiu socos na face da outra causando-lhes lesões de natureza leve, que foram atestadas por laudos de exame de corpo de delito. Tais elementos, em especial o desequilíbrio e desproporcionalidade da ação - pois além da importunação sexual, o paciente injuriou e agrediu fisicamente a vítima e suas amigas -, e, sobretudo, a reiteração na prática delitiva, uma vez que o réu ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, recomendam a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de garantir a ordem pública. 3 . Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante evadiu-se após os fatos e encontrando-se o mandado de prisão sem cumprimento até o presente momento. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto preventivo e da necessidade atual da prisão, tendo em vista que o agravante evadiu-se após os fatos e permanece foragido até o presente momento, tendo a prisão preventiva sido decretada em 24/6/2020. 7. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 8. A análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de observar as peculiaridades do feito, em que o réu deixou de comparecer aos autos, permanecendo em local incerto e não sabido, o que naturalmente acarretou certo atraso na tramitação do feito. Ademais, "[a] condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes" (AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 883.775/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese, a instrução processual já foi encerrada, estando pendente apenas a prolação da sentença, após a manifestação da Promotoria de Justiça acerca das nulidades suscitadas pelas defesas em suas alegações finais, apresentadas em 27/08/2025 (Id 247820508 dos autos de origem), bem como a ciência das partes quanto à manutenção da segregação cautelar do paciente e do corréu (petições datadas de 02/09/2025). Desse modo, nos termos do enunciado da Súmula n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em excesso de prazo diante do encerramento da instrução processual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” (SÚMULA 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070) Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR